Tribunal: CARF
Processo: 19647.000198/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/03/2004, 30/04/2004, 16/06/2004, 12/07/2004, 13/10/2004, 10/05/2005, 22/06/2005, 18/08/2005, 07/10/2005, 26/10/2005, 21/11/2005
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de mudança de critério jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código Tributário Nacional. Tratando-se de correção de informação prestada pelo sujeito passivo, tal procedimento encontra pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código Tributário Nacional.
PRECLUSÃO
Não se pode conhecer da matéria trazida à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, por disposição expressa do art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (na redação dada pela Lei no 9.532/1997), alastrado às manifestações de inconformidade pelo art. 74, § 11 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela recorrente.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/03/2004, 30/04/2004, 16/06/2004, 12/07/2004, 13/10/2004, 10/05/2005, 22/06/2005, 18/08/2005, 07/10/2005, 26/10/2005, 21/11/2005
AZEITONAS VERDES BENEFICIADAS
As azeitonas verdes, cujo amargor característico tenha sido retirado por meio de processo diverso dos aplicados exclusivamente para sua conservação transitória para fins de transporte, classificam-se no código 2005.70.10.

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000198/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.789 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
KARNE KEIJO LOGISTICA E INTEGRADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/03/2004, 30/04/2004, 16/06/2004, 12/07/2004,
13/10/2004, 10/05/2005, 22/06/2005, 18/08/2005, 07/10/2005, 26/10/2005,
21/11/2005
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo,
levada a efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art.
54 do Decreto-lei no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, não representa retificação do lançamento em
razão de erro de direito ou de mudança de critério jurídico, não afrontando,
consequentemente o art. 146 do Código Tributário Nacional. Tratando-se de
correção de informação prestada pelo sujeito passivo, tal procedimento
encontra pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código Tributário Nacional.
PRECLUSÃO
Não se pode conhecer da matéria trazida à tona pela defesa somente em sede de
recurso voluntário, por disposição expressa do art. 17 do Decreto no
70.235/1972 (na redação dada pela Lei no 9.532/1997), alastrado às
manifestações de inconformidade pelo art. 74, § 11 da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pela Lei no 10.833/2003: “Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
recorrente.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/03/2004, 30/04/2004, 16/06/2004, 12/07/2004,
13/10/2004, 10/05/2005, 22/06/2005, 18/08/2005, 07/10/2005, 26/10/2005,
21/11/2005
AZEITONAS VERDES BENEFICIADAS
As azeitonas verdes, cujo amargor característico tenha sido retirado por meio
de processo diverso dos aplicados exclusivamente para sua conservação
transitória para fins de transporte, classificam-se no código 2005.70.10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000198/2007-39
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da inovação dos argumentos de defesa (preclusão
consumativa), e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para que
seja excluído o ICMS da base de cálculo das contribuições conforme decidido no RE STF no
559.937/RS; vencido o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que deu provimento em
maior extensão para manter a classificação tarifária no código 0711.20.10. Os Conselheiros
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Laércio Cruz Uliana Junior, votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no acórdão recorrido,
resumidamente:
Em desfavor de Karne Keijo Logística Integrada Ltda., foram lavrados autos de infração
com vistas à cobrança de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins incidentes sobre a
importação, além de multa regulamentar por erro de classificação fiscal.
Segundo a descrição constante do Relatório de Fiscalização às fls. 181 a 190, a autuada
promovera a importação de azeitonas próprias para consumo, classificáveis no código
NCM 2005.70.00, e quando da realização dos despachos de importação litigiosos,
informara que tais mercadorias, no estado em que se encontravam, seriam impróprias
para consumo e, portanto, classificáveis em algum dos desdobramentos da subposição
0711.20. As alíquotas da subposição eleita pelo sujeito passivo são de 0% tanto para a
Contribuição para o PIS/Pasep quando para a Cofins, enquanto que, se adotada a
classificação proposta pela autoridade fiscalizadora, seriam aplicáveis as alíquotas de
1,65% e 7,60%, respectivamente.
Segundo aponta a autoridade fiscal, a subposição 0711.20 alberga as azeitonas que
receberam beneficiamentos voltados exclusivamente à sua conservação provisória,
mediante a utilização de água salgada ou salmoura, enquanto a posição 2005.70.00
ampararia as azeitonas que receberam os tratamentos necessários para a retirada do
amargor próprio, mediante a utilização de soda ou por meio de fermentação prolongada
em água salgada.
Em síntese, concluiu a autoridade fiscal que as mercadorias alvo do presente litígio não
receberiam qualquer tratamento antes da sua comercialização ao consumidor, e tal
conclusão estaria amparada nos seguintes elementos:
a) O intervalo entre a data de entrada e saída do estabelecimento que, à época das
importações, era responsável pela industrialização dos produtos (pessoa jurídica All
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Bacon), em princípio, não seria suficiente para a realização das operações de
beneficiamento (média de 4,4 dias para 3,6 toneladas, conforme tabela à fl. 186);
b) As declarações do sócio da pessoa jurídica All Bacon, Sr. Paulo Roberto Estrela da
Silva, tomadas a termo, dariam notícia de que as azeitonas já entravam no
estabelecimento próprias para consumo e acondicionadas em “bombonas” de 180 Kg.
As operações realizadas no estabelecimento se limitariam a acondicionar as azeitonas
em baldes de 2,0 a 2,5 Kg e promover a troca da salmoura em que chegavam as
azeitonas, esclarecendo que essa troca não acarretaria alteração no estado dos produtos.
Tal descrição coincidiria com as informações prestadas pelo sócio da pessoa jurídica
Cartago Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., responsável pela
realização do mesmo tipo de operação para a impugnante, no momento em que se
desenvolveu a ação fiscal. Referida descrição teria sido ainda corroborada pelas
informações prestadas pelos empregados da própria impugnante.
c) O sítio da importadora na internet informaria sua condição de distribuidora de
mercadorias, exibindo para fins de comercialização, diretamente a atacadistas, azeitonas
com a mesma apresentação informada pelas pessoas jurídicas responsáveis pelas
operações de beneficiamento e pelos empregados da importadora. Tal fato, no
entendimento da Termo de Prestação de Esclarecimentos à fl. 171. fiscalização,
descartaria a hipótese de que, após a comercialização, os produtos ainda receberiam
algum tratamento especial visando a torná-los próprios para o consumo;
d) O Código Alimentário Argentino apresentaria um fluxograma para a preparação das
azeitonas verdes e, com relação ao seu acondicionamento, informaria a diferença entre a
salmoura de cobertura utilizada para comercialização envasada e a empregada no
produto destinado para a venda a granel. A primeira deveria ter uma concentração de
cloreto de sódio entre 4 e 8% e a segunda, entre 6 e 10%, o que reforça a percepção de
que a troca da salmoura não se destinava a alterar o estado do produto, mas tão somente
adequar sua conservação à forma de acondicionamento.
Devidamente cientificada em 10/01/2007, comparece a impugnante ao processo em
09/02/2007 para impugnar a exigência, alegando, em síntese:
1. Nulidade do auto de infração, em razão de vício do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF)
Após longa explanação acerca das normas e princípios que regem a atuação da
administração pública e da citação de doutrina acerca do tema, argúi que o
procedimento seria nulo em razão de que o auto de infração teria sido lavrado quando o
mandado se encontraria extinto por decurso de prazo. Acresce que não teria recebido
comunicação da prorrogação do prazo do mandado e que, sem o referido instrumento, a
autoridade fiscal padeceria de incompetência. Cita jurisprudência administrativa.
2. Mudança de critério jurídico Argumenta que todas as declarações teriam sido
regularmente processadas e, em tais oportunidades, não teria sido formulado qualquer
questionamento acerca da exatidão do código tarifário empregado, 0711.20.10.
Consequentemente, todos os lançamentos teriam sido homologados.
Assim sendo, não poderia a autoridade fiscal, em razão de erro de interpretação, rever o
critério jurídico empregado no despacho de importação. Cita doutrina e jurisprudência.
3. Erro da base de cálculo Após conceituar a base de cálculo e citar doutrina acerca do
tema, argumenta que o art. 7o da Lei no 10.864, de 2004 teria descumprido o comando
do § 2o, III, “a” do art. 149 da Constituição Federal de 1988, pois previra a inclusão de
parcelas diversas das que compõem o valor aduaneiro, base de cálculo das contribuições
litigiosas segundo o comando constitucional. Cita doutrina e jurisprudência contrária a
tal alargamento.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

4. Exatidão do código NCM empregado Sustenta o sujeito passivo que tanto as notas
fiscais acostadas ao processo, com vistas a demonstrar que o produto passaria por
operação de beneficiamento antes de sua revenda, quanto os documentos expedidos pelo
5 Ademais, alega que o Poder Judiciário já se manifestara acerca do tema e ratificara a
correção do código empregado pelo sujeito passivo. Transcreve trecho da liminar
concedida nos autos do Mandado de Segurança 2005.8..000167846.

A impugnação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no11038.800, de 21/11/2012,
improcedente.
Irresignada apresentou recurso voluntário, onde discorre sobre os seguintes
pontos, resumidamente:
- obteve liminar em Mandado de Segurança que lhe permitiu não incluir o ICMS
na base de cálculo das contribuições PIS e Cofins e o desembaraço das declarações de
importação;
- a administração deve rever seus atos quando constatada a ilegalidade dos
mesmos;
- impossibilidade da reclassificação da mercadorias após o desembaraço,
configurando mudança de critério jurídico;
- a fiscalização entendeu que apesar de as azeitonas estarem acondicionadas em
água salgada já estariam próprias para consumo;
- a empresa sempre utilizou o código 0711.20.10 correspondente a “azeitonas em
água salgada” relativamente a produtos conservados transitoriamente mas impróprios para
alimentação humana;
- a produtora e exportadora do produto comprova que ela é imprópria para
consumo humano;
- na liminar o D. juízo entendeu não ser razoável a exigência de nova classificação
mormente quando em outra ocasiões a mesma classificação foi utilizada com o regular
desembaraço aduaneiro

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

- insurge-se contra a inclusão na base de cálculo das contribuições PIS e Cofins
dos valores devidos a título de II, ICMS, ISS, além das próprias contribuições, o que alega ser
inconstitucional;
- alega ser indevida a cobrança de juros e multa de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Consta nos autos que a contribuinte teve ciência do acórdão DRJ em 07/01/2013,
conforme AR efl. 531, e apresentou Recurso Voluntário em 06/02/2013, solicitação de juntada
efl. 591.
Também consta aposta à cópia do Recurso Voluntário juntada ao processo a data
de recebimento em 05/02/2013, com identificação ilegível do servidor que praticou o ato, efl.
533, além de estar rasurada a data. E a data de assinatura do documento pela contribuinte consta
como 04/02/2013.
Em sua peça recursal manifesta-se sobre a tempestividade do recurso afirmando
que:
Decorrência do exercício da cautela, para fins de aferição da admissibilidade recursal,
importa acentuar que o contribuinte, ora Recorrente, foi intimado do Acórdão
presentemente objurgado em 07/01/2013, consoante atesta o aviso de recebimento,
rastreado pelo código RQ663216367BR, anexo a esta petição (DOC. 02). A
interposição do recurso em espécie, na presente data, 05/02/2013, portanto, denota-lhe a
tempestividade.
Ciente da possível existência da intempestividade, apresenta extenso arrazoado
solicitando que seja apreciado o seu recurso. Entende que não houve inércia de sua parte, e que
por ser um ato nulo deve ser assim reconhecido pela Administração.
III. A VIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DESTAS RAZÕES RECURSAIS PELO CARF
É possível, no caso vertente, doutos conselheiros, alcançar a inexistência de inércia por parte
da Recorrente, a qual apresentou Impugnação contra o Auto de Infração em foco.
...
À guisa de ratificação de toda a argumentação ora empreendida, ensina HELY LOPES
MEIRELLES:
Essa atitude administrativa [de revisão dos próprios atos, quando viciados] é plenamente
justificada pelo interesse reciproco do Poder Público em obviar um pleito judicial que
conduziria ao mesmo resultado da decisão interna da Administração. (...)
Daí porque a doutrina tem aconselhado o conhecimento e provimento da reclamação
extemporânea, quando é manifesto o direito reclamado.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19. ed. Atualizada. São Paulo:
Malheiros, 1994, p. 572).
Não é outra a conclusão a que se chega a partir da leitura conjunta das normas contidas nos
arts. 27 e 65, ambos da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal:
Art. 27. O desatendimento [pelo contribuinte] da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer
tempo a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Ainda que se encontre superada, no curso de um processo administrativo, então, determinada
fase recursal, quando o contribuinte alegar a existência de circunstâncias relevantes que
possam justificar a inadequação do lançamento ou de decisão que o convalide, deve o Poder
Público receber e analisar o pedido interposto, não propriamente como recurso, mas como uma
revisão de ato administrativo a pedido da parte interessada
Não existe discordância a respeito da data do recebimento da intimação,
07/01/2013. O Decreto no 70.235/72 – PAF, estipula prazo fatal de 30 dias para apresentação de
recurso:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
O prazo findou em 07/01/2013, segunda-feira, por isso, a teor do parágrafo único
do art. 5o considera-se o prazo final em 06/02/2013. Como a solicitação de juntada se deu em
06/02/2013, data em que não há dúvida sobre sua veracidade, já que não está rasurada como no
caso da data aposta ao recurso, é possível confirmar a tempestividade.
Logo, o presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Da autuação
A empresa apresentou Declarações de Importação de azeitonas provenientes da
Argentina, classificando-as na subposição 0711.20, e a fiscalização entendeu ser correta a NCM
subitem 2005.70.00.
A recorrente foi autuada por erro na classificação fiscal da mercadoria, sendo-lhe
imputada a multa constante do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n ° 2158-35/01 combinado
com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, cobrado a diferença de tributos, conforme
arts. 2°, 97, 482 a 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV, 636, inciso I e §§
3°, 4° e 5°, e 684 do Decreto n° 4.543/02. Art. 84, inciso I, da MP 2.158, de 24/08/01, além da
multa do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Nos autos constam vários documentos em duplicidade o que dificulta a sua
análise.

Do Mandado de Segurança
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

A recorrente afirma que obteve liminar em Mandado de Segurança no
2005.83.00.016784-6 que lhe permitiu não incluir o ICMS na base de cálculo das contribuições
PIS e Cofins e o desembaraço das declarações de importação.

Consta à efl. 247 a decisão liminar da 7a Vara da Justiça Federal em Pernambuco
determinando a imediata liberação das mercadorias constantes da LI no 05/1820714-2
independentemente da modificação da classificação fiscal tarifária das mercadorias, em
15/12/2005.
Em consulta o site do TRF05 na internet, processo no
0000834-
17.2006.4.05.0000, em 11/12/2006 foi publicado acórdão, e em 04/06/2007 o processo foi
enviado para baixa definitiva.
E em consulta ao site da Justiça Federal em Pernambuco, tem-se que o processo
foi arquivado por ter se exaurido com a liberação das mercadorias:
Dessa forma, uma vez que a concessão da medida liminar esgotou todo o objeto deste
mandamus, tendo exaurido todos os seus efeitos com a liberação das mercadorias
importadas, restou perdido o objeto desta demanda
Não existe nenhuma menção ao Mandado de Segurança na peça impugnatória, por
isso não foi analisado pela instância inicial, e como esclarecido, tanto o pedido inicial quanto a
decisão judicial foram para a liberação imediata de apenas uma Licença de Importação, fugindo
ao escopo desse processo administrativo.
Quanto a não inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, esse pleito
não consta do Mandado de Segurança, e a recorrente apresenta cópia do REsp STF no 559.607-9.
Por isso deixo de conhecer as alegações sobre o Mandado de Segurança, por
preclusão e por não coincidência de objeto com a presente autuação.
Mudança de Critério Jurídico.
Alega a impossibilidade da reclassificação da mercadorias após o desembaraço,
configurando mudança de critério jurídico, violando o art. 146 do CTN. Invoca a Súmula TFR
227: “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Quanto a mudança de critério jurídico, esse assunto já foi amplamente debatido
por esse Conselho, sendo já a posição predominante que é possível a revisão aduaneira, e
somente para citar exemplos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 24/10/2017. Relator LEONARDO
OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO. Acórdão 3401-004.020

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 15/10/2009 a 25/02/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 26/06/2017. Relator ROSALDO
TREVISAN. Acórdão 3401-003.812.
E também acórdãos nos 3201-003.744, 9303-006.839, 9303-006.332, 3201-
003.661, 3301-004.095, 3302-005.322, dentre outros.
De acordo com o art. 146 do CTN quatro condições devem estar presentes para a
configuração da mudança do critério jurídico. Condições essas cumulativas:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
(grifos nossos)
1) a modificação do critério jurídico seja efetuada pela autoridade administrativa
ou pelo órgão julgador administrativo ou judicial, no caso será de ofício ou por meio de decisão
administrativa ou judicial, respectivamente;
2) a autoridade administrativa efetuou um lançamento anterior onde fixou o
critério jurídico;
3) a modificação é efetuada em relação a um mesmo sujeito passivo; e
4) o fato gerador deve ser posterior à modificação de critério.
Preliminarmente é necessário que tenha ocorrido o lançamento onde a autoridade
administrativa expressou o critério jurídico adotado. Esse lançamento deve ser aquele realizado
de ofício, conforme estabelecido no art. 142 c/c art. 149 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Nos casos de importação de mercadorias, onde é registrada a Declaração de
Importação, não há lançamento de ofício, mas lançamento por homologação, conforme previsto
no art. 150 do CTN, uma vez que o importador ou seu representante apuram o crédito tributário,
e declaram o valor devido concomitantemente efetuando o recolhimento por meio de débito
automático.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A declaração de importação efetuada pelo importador engloba um procedimento
que visa a verificação do cumprimento das normas de controle aduaneiro e tributárias. Após o
registro da declaração de importação pelo contribuinte inicia-se o despacho aduaneiro onde a
fiscalização efetua a conferência aduaneira e a seguir efetua o desembaraço aduaneiro. Efetuado
o desembaraço aduaneiro e a entrega da mercadoria não se encerra o trabalho da fiscalização. É
possível a realização da revisão aduaneira em até 5 (cinco) anos após o registro da DI.
A forma de atuação aduaneira é fruto de estudos realizados pela comunidade
aduaneira internacional, e adotado pela maioria das aduanas do mundo, com o objetivo de
garantir celeridade aos trâmites aduaneiros, sem descuidar da segurança necessária no comércio
exterior, com a proteção das economias nacionais. Se não fosse esse modo peculiar de atuação
não seria possível garantir que as empresas e demais intervenientes obtivessem acesso às suas
mercadorias no mínimo de tempo possível.
Essa forma de atuação da fiscalização aduaneira, garantindo a rapidez e segurança
de toda a cadeia comercial, só é possível de ser executada caso exista a possibilidade de a aduana
poder revisar seus atos, que para a rapidez de sua efetivação pode ser necessário a não
verificação, ou verificação parcial, de alguns aspectos tributários.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Assim é que o desembaraço aduaneiro não tem natureza de ato de lançamento de
ofício e tampouco ato de homologação expressa do auto lançamento, por não atender os
requisitos fixados no art. 150 do CTN.
O desembaraço tem o efeito jurídico de autorizar a liberação da mercadoria,
conforme expressamente estabelecido no art. 51 do Decreto-lei no 37/1966:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador.(Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço.(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
Logo, como todas as informações sobre a operação de importação na DI foram
prestadas pelo importador, previamente ao início do despacho aduaneiro, não se pode dizer que a
fiscalização tenha definido critério jurídico.
A revisão aduaneira esta prevista nas normas legais, com base no art. 149 do CTN
que prevê a possibilidade de a lei determinar a revisão de ofício do lançamento pela autoridade
administrativa. Assim o Regulamento Aduaneiro, veio disciplinar a matéria, a partir da
autorização legal expressa no art. 54 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
...
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação.(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I- do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e II-do registro
de exportação.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Também é importante relembrar que o art. 146, III, “b”, da CF/1988 determina
que somente a lei complementar pode definir qual ato administrativo tem o efeito de extinguir o
crédito tributário. E o desembaraço aduaneiro não se encontra mencionado no rol taxativo dos
atos extintivos do crédito tributário, art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)(Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
A respeito da aplicação da Súmula 227, de 18/11/1986, do antigo Tribunal Federal
de Recursos (TFR), extinto pela CF 1988, que dispõe : “A mudança de critério jurídico adotado
pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento.”, temos que ela foi editada há quase quatro
décadas, em face de antecedentes (por exemplo: REO 0104733/MG, 6a turma, DJ 13/06/1985), e
desde então o direito aduaneiro teve várias transformações, seja por aprimoramento da legislação
interna ou dos acordos internacionais que o Brasil participa, e também pela própria dinâmica do
comércio exterior.
Pode-se dizer que a Súmula no 227 tornou-se obsoleta em face das mudanças
legais e infra legais implementadas nas últimas décadas. O Decreto-Lei no 37/1966, base do
direito aduaneiro, foi submetido a inúmeras alterações em seus quase sessenta anos de existência,
merecendo destaque a reforma veiculada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 em que todo o capítulo
relativo ao controle aduaneiro de mercadorias foi reformulado. E após essa mudança alterou-se a
natureza do trabalho realizado na conferência aduaneira.
O controle fiscal, antes exercido quase exclusivamente durante a conferência, foi
distribuído entre conferência e revisão aduaneira, tendo em vista a celeridade dos procedimentos
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

e como consequência da implantação de controles de análise de risco. Atualmente a maior parte
das declarações de importação são parametrizadas para o canal verde de conferência, onde são
desembaraçadas pelo Siscomex após batimentos efetuados com informações contidas nas bases
de dados da RFB.
Assim a conferência aduaneira é fiscalização preliminar, que se torna definitiva
após o prazo decadencial para o lançamento dos tributos e apuração das infrações, conforme art.
54, e a revisão aduaneira ocupa papel crucial no sucesso do controle aduaneiro atual.
Segundo a tese dominante nos órgãos julgadores administrativos, mesmo nos
casos em que os produtos importados são submetidos à conferência aduaneira, até mesmo com
exigência fiscal no curso do desembaraço, não há vedação ao reexame do despacho aduaneiro.
Existem posições dentro do CARF que acatam a tese de mudança de critério
jurídico quando a mercadoria foi desembaraçada no canal vermelho, mas mesmo dentro desse
limite, é tese que mostra-se vencida na maioria dos julgamentos.
Quanto ao argumento de que a orientação dada no curso do despacho de
importação, afastaria a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora, nos termos do
artigo 100 do CTN, temos que tal procedimento não se enquadra em nenhum dos incisos
elencados no referido artigo.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Observa-se que este procedimento não é ato normativo expedido por autoridade
administrativa, nem tampouco pratica reiterada uma vez que foi a manifestação fiscal em uma
única declaração de importação.
Assim, o ato de desembaraço da mercadoria por qualquer canal de
parametrização, mesmo sob canal vermelho, não tem por si só, qualquer efeito homologatório ou
normativo quanto à classificação fiscal proposta pelo importador. Não fixa, por parte do Fisco,
qualquer “critério jurídico” ou “norma complementar” pelos quais se deva orientar o contribuinte
em ocasiões futuras, portanto, nesta situação, a reclassificação fiscal de uma mercadoria durante
a revisão aduaneira não se caracteriza como introdução de uma mudança no “critério jurídico”
ou na “norma complementar”, pois não houve anterior caracterização destes institutos que
possibilitasse uma posterior mudança de entendimento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Não cabe falar em violação de ato jurídico perfeito, de direito adquirido, da
segurança jurídica ou da capacidade contributiva. No caso, ainda não havia se configurado ato
jurídico perfeito ou direito adquirido, porquanto ainda não se esgotara o tempo previsto em lei
para a consecução desses efeitos, os quais somente se consolidariam com decurso do prazo de
cinco anos contados do fato gerador. Pelo mesmo motivo, está preservada a segurança jurídica, a
qual, nos termos da lei tributária, se traduz na impossibilidade de o Fisco efetuar o lançamento
após o quinquênio legal, estando legalmente a assegurada a prerrogativa de fazê-lo dentro desse
prazo.
Outrossim, cabe observar que a RFB disponibiliza o procedimento de Consulta,
que pode ser utilizado pelo contribuinte sempre que houver dúvidas a respeito da aplicação da
legislação, inclusive a correta classificação fiscal.
Após os esclarecimentos necessários, concluo pela validade do procedimento de
revisão aduaneira, e deixo de acatar a alegação da recorrente.
Da classificação fiscal da mercadoria
O ponto central da controvérsia está na classificação fiscal da mercadoria.
A recorrente entende como correta a NCM 0711.20.10 – Azeitonas conservadas
com água salgada, descrevendo a mercadoria nas declarações de importação como : “Azeitonas
verdes “arauco” cosecha 20031...”.
As importações estão amparadas com Fatura Comercial em nome da empresa
“AGRO-RODEO” – elaboration de aceitunas y encurtidos em general, descritas como “aceitunas
verdes arauco cosecha 2003”, com “origen y procedencia” em Mendoza – Argentina e NCM
0711.20.10.000Y.
No conhecimento de carga consta que se tratam de tambores contendo “aceitunas
verdes arauco cosecha 2003” com origem e procedência de Mendoza na Argentina. No packing
list consta a mesma informação.
O certificado de origem Mercosul, consta NCM 0711.20.10 e descrição “com
agua salada” e “... toneladas de aceitunas verdes arauco cosecha 2003...”
Informa que sempre utilizou a NCM 0711.20.10, correspondente a “azeitonas com
água salgada”, relativa a produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas impróprios para
alimentação neste estado.
A fiscalização entendeu que apesar de as azeitonas estarem acondicionadas em
água salgada já estariam próprias para consumo:
Afirmou que a subposição 0711.20 refere-se às azeitonas submetidas a um tratamento
que apenas lhes assegure provisoriamente a conservação durante o transporte ou a
armazenagem, antes da utilização definitiva, desde que permaneçam impróprias para
consumo, neste estado, conforme esclarece a Nesh da posição 0711. O tratamento para
conservação da azeitona é feito mediante a utilização de água salgada ou salmoura.

1 a "cosecha" ou colheita são de anos diferentes
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Já o subitem NCM 2005.70.00 é dedicado às azeitonas que passaram por tratamentos
especiais, aplicados no intuito de eliminar o amargor próprio da fruta, tornando -as
aptas para serem consumidas (não necessariamente a azeitona tem que estar pronta para
consumo imediato, mas deve ter sido objeto de tratamento que possibilite o seu futuro
consumo e que não sirva apenas para sua conservação durante o transporte ou a
armazenagem). Esses tratamentos podem se dar por meio da utilização de soda ou pela
fermentação prolongada da azeitona em solução de água salgada.
Acrescentou que em procedimentos de fiscalização foi constatado que as
azeitonas importadas já haviam sido submetidas a tratamentos especiais para a retirada do seu
amargor.
Consta a efl. 179 Termo de Constatação do Sr. Paulo Roberto Estrela da Silva,
sócio da empresa All Bacon Defumados Salgados e Congelados Ltda, que prestou serviços para
a recorrente, e no caso das azeitonas o serviço consistia em recebimento das azeitonas em
“bombonas”, próprias para consumo, e o seu fracionamento em recipientes de menor volume. E
durante o fracionamento havia a troca da salmoura sem alteração no estado das azeitonas.
Á efl. 181 temos Termos de Constatação relativo ao comparecimento da
fiscalização nas instalações da empresa Karne Keijo. Foi informado pela funcionária da empresa
que as azeitonas chegam ao estabelecimento em bombonas de 180 kg e são encaminhadas para
estabelecimento terceirizado para troca da salmoura e fracionamento das azeitonas em baldes de
2,5kg, para posterior venda a atacado.
À efl. 189 e sgs. consta o Relatório da fiscalização, onde informa que: 1) a
demanda de fiscalização partiu de denúncia da DRF Foz do Iguaçu sobre classificação incorreta;
2) a RF09 realizou estudo sobre as azeitonas e sua classificação fiscal onde constatou que 85%
das azeitonas exportadas pela Argentina são próprias para consumo; 3) foram solicitadas as notas
ficais de entrada e saída do estabelecimento que demonstraram haver operações de
industrialização por encomenda realizadas pela empresa ALL Baccon; 4) a industrialização
contratada deu-se em curto período de tempo, média de 4,4 dias; 5) a recorrente não possui
instalações para efetuar o beneficiamento do produto; 6) no site da empresa consta que o produto
é oferecido ao varejo na mesma apresentação recebida da terceirizada.
Segundo a literatura técnica as azeitonas são frutos da Olea Europaea (Oliveira)
colhidos no ponto de amadurecimento adequado. Após a colheita, os frutos são tratados com
uma solução diluída de soda cáustica para melhorar a textura e, principalmente, para a retirada de
um glícosídeo de sabor muito amargo, chamado oleuropeína. Na sequência, são lavados e
colocados em salmoura para conservação e início do processo de fermentação láctica. No caso
das azeitonas verdes, o processo dura 60 dias no mínimo e, no caso das azeitonas pretas, são 180
dias de fermentação láctica. Durante esse processo, as azeitonas são mantidas em tanques e logo
após colocadas em barricas plásticas. Nessas barricas, o produto é mantido transitoriamente em
salmoura de fermentação láctica, sendo transportado até a indústria onde se fará seu
processamento final. Este consiste em limpeza, seleção e tratamento térmico (pasteurização) em
embalagem final em potes de vidro hermeticamente fechados.
No Relatório da Superintendência da Receita Federal da 9a Região Fiscal
(SRRF09), abordando o tema, identificou que permaneceriam no Capítulo 7 apenas as azeitonas
conservadas transitoriamente em água salgada ou adicionadas de outras substâncias, porém
impróprias para alimentação, vez que não passaram por nenhum tratamento.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Diz que o tratamento especial tem por objetivo tornar o produto comestível, com a
eliminação do amargor do próprio fruto. “Esse tratamento especial pode ser pela utilização de
hidróxido de sódio (soda cáustica), antes da fermentação (método mais rápido) ou ainda, apenas
com a colocação dos frutos diretamente em solução de água e sal, em grandes reservatórios, onde
passarão pelo processo de fermentação ácida (método mais lento para a retirada do amargor).”
10. O fluxograma para a preparação de azeitonas verdes é o seguinte:
a. Recepção e inspeção da matérias
b. Lavagem
c. Tratamento com álcali (destrói a maior parte do princípio amargo, a oleupeína,
permeabiliza a pele e melhora a textura das azeitonas);
d. Imersão em salmoura;
e. Fermentação;
f. Seleção e classificação (nesta etapa se separam os frutos defeituosos e se classificam
por tamanho);
g. Acondicionamento (para as azeitonas que se comercializam envasadas, a salmoura de
cobertura deve ter uma concentração de cloreto de sódio de 4 a 8%, e as que se
comercializam a granel, entre 6 a 10%); h. Envasamento (as formas de apresentação
incluem as descaroçadas, recheadas com alcaparras, anchovas ou sardinhas, pimentão
vermelho, trufas, pepinos, cebolinhas, etc.);
i. Azeitonas verdes.
A classificação fiscal de mercadorias baseia-se na Convenção Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente
Sistema Harmonizado, promulgado pelo Decreto no 97.409, de 22 de dezembro de 1988, e no
texto das Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado, aplicáveis por força do Decreto no 435, de
1992. Para a correta classificação fiscal é preciso seguir uma metodologia própria que inclui a
aplicação das Regras Gerais de Classificação e das Regras Complementares do Mercosul.
À época dos fatos estava vigente a NCM 2002 com os seguintes textos, na NCM
definida pela recorrente:
07.11 PRODUTOS HORTÍCOLAS CONSERVADOS TRANSITORIAMENTE (POR
EXEMPLO: COM GÁS SULFUROSO OU ÁGUA SALGADA, SULFURADA OU
ADICIONADA DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS DESTINADAS A ASSEGURAR
TRANSITORIAMENTE A SUA CONSERVAÇÃO), MAS IMPRÓPRIOS PARA
ALIMENTAÇÃO NESTE ESTADO
0711.20 -Azeitonas
0711.20.10 Com água salgada NT
0711.20.20 Com água sulfurada ou adicionada de outras substâncias NT
0711.20.90 Outras 0
E na NCM definida pela fiscalização
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

20.05 OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS PREPARADOS OU CONSERVADOS,
EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, NÃO CONGELADOS, COM
EXCEÇÃO DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 20.06
2005.70.00 -Azeitonas
A questão central gira em torno de se identificar se o produto era próprio para
consumo humano ou não. Se caracterizado que as mercadorias encontravam-se impróprias para
consumo, sua classificação será dada pela posição 0711, como defende a recorrente, por outro
lado, se consideradas próprias para consumo, tais mercadorias passam a classificar-se na posição
2005, como entende a Fiscalização.
Não existem laudos para o produto e a fiscalização concluiu que o produto era
próprio para consumo humano por maneira indireta, em diligência à empresa recorrente e
empresa terceirizada, e no confronto com documentos fiscais de entrada e saída. Foi confirmado
que não houve processo de industrialização que trouxesse modificações ao produto e que o
mesmo era apenas fracionado em embalagens menores e oferecido a venda para consumo, logo
ele foi importado em estado próprio para consumo.
Além disso, foi constatado que o tempo de permanência na empresa terceirizada
não era suficiente para a industrialização do produto, segundo a literatura técnica, tornando-o de
produto não próprio para consumo para a condição de próprio para consumo.
Outra informação trazida pela fiscalização foi a de que, segundo a autoridade
agropecuária do governo da Argentina, 85% das azeitonas exportadas são próprias para o
consumo e o Brasil é o único importador da mercadoria.
Esses indícios levaram a confirmação de que o produto entrava no país em estado
de próprio para consumo, em oposição ao afirmado pela recorrente de que o produto no estado
em que foi importado não era próprio para consumo
A recorrente, por sua vez, não analisa a classificação da mercadoria ou dispende
tempo para efetuar uma identificação detalhada da mercadoria. Não apresentou laudos técnicos
ou o processo de industrialização que efetua, em suas instalações ou por meio de empresa
terceirizada. Em tempo, a fiscalização confirmou, in loco, que a recorrente não possui instalações
que permitam qualquer processo de industrialização da mercadoria.
Restringe-se a afirmar que sempre utilizou a NCM 0711.20.10, que os
documentos comprovam que a mercadoria corresponde a “azeitonas com água salgada”, que a
produtora e exportadora assevera que a mercadoria é imprópria para consumo humano, e que o
MM. Juiz da 7a Vara Federal, no Mandado de Segurança entendeu não ser razoável a exigência
de nova classificação da mercadoria, já que em outras ocasiões a empresa utilizou essa
classificação e ocorreu o regular desembaraço aduaneiro.
Sendo assim, a fiscalização demonstrou com clareza que as mercadorias
importadas já se apresentavam próprias para consumo. O conjunto de elementos colacionados
caracteriza que o produto não foi submetido, após a importação, a qualquer tratamento especial
destinado a alterar suas propriedades de modo a torná-lo próprio para consumo, como o
beneficiamento por meio de imersão em substância alcalina ou fermentação capaz de retirar o
amargor que lhe é próprio.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Restou caracterizado que as únicas operações a que foram submetidas as
mercadorias, após a importação, foram o fracionamento (acondicionamento em embalagens
menores para fins de venda) e a troca da salmoura. Tais operações não se confundem com
aquelas empregadas no intuito de tornar o produto apto ao consumo.
Por fim, cumpre registrar que as informações consignadas no site da impugnante
permitem concluir que, após fracionado, o produto seria revendido diretamente a empresas
atacadistas, o que reforça a noção de que, naquele momento, já se encontraria apto ao consumo
posto que não passaria por qualquer outro processo de beneficiamento.
Ante o exposto, considerando-se que a mercadoria não foi submetida, no Brasil, a
processo de beneficiamento capaz de torná-la apta ao consumo, forçoso é concluir que tal
condição já se encontrava presente no momento da importação
Como é sabido, a tabela da nomenclatura de mercadorias é construída de maneira
que os capítulos se desdobrem conforme o nível de industrialização a que são submetidas as
mercadorias, ou seja, partindo das mercadorias com zero grau de industrialização, capítulo 01 até
as mercadorias com alto processo de industrialização, nos últimos capítulos, como o 96.
Assim é que as mercadorias do capítulo 07 encontram-se em fase de
industrialização inferior às mercadorias do capítulo 20.
Por esse motivo a NESH da posição 0711 traz a seguinte informação:
Esta posição compreende os produtos hortícolas que tenham sido submetidos a um
tratamento que lhes assegure provisoriamente a conservação durante o transporte ou
armazenagem, antes da utilização definitiva (por exemplo, por meio de gás sulfuroso ou
água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias), desde que permaneçam
impróprios para consumo, neste estado.
Estes produtos destinam-se geralmente a servirem como matérias-primas na indústria
das conservas. Consistem principalmente em cebolas comestíveis, azeitonas, alcaparras,
pepinos, pepininhos (cornichons), cogumelos, trufas e tomates. Apresentam-se
geralmente em barris ou em tambores.
Todavia, classificam-se no Capítulo 20 os produtos que, mesmo apresentados em água
salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, tais como pela soda, por
fermentação láctica, a fim de torna-los imediatamente consumíveis (por exemplo, as
azeitonas verdes ou curtidas, o chucrute, os pepininhos (cornichons), o feijão verde).
(grifos nossos)
Por outro lado, a NESH da posição 2005 consigna:
Entre as preparações compreendidas na presente posição podem citar-se:
1)As azeitonas preparadas para consumo por tratamento especial em solução diluída de
soda ou maceração prolongada em água salgada. (As azeitonas simplesmente
conservadas provisoriamente em água salgada, classificam-se na posição 07.11 ver a
Nota Explicativa desta posição).
O que confirma a correta identificação pela fiscalização da NCM 2005.70.00, pela
aplicação das regras de classificação RG1 e RG6:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

20.05 OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS PREPARADOS OU CONSERVADOS,
EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, NÃO CONGELADOS, COM
EXCEÇÃO DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 20.06
2005.70.00 -Azeitonas
Confirmando tal entendimento, já existe manifestação do Ceclam – Centro de
Classificação de Mercadorias da RFB sobre o mesmo produto, Solução de Divergência no
98.020, de 12/11/2019, Solução de Consulta no 98.065, de 02/03/2021, Solução de consulta no
98.014, de 31/01/2019:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 2005.70.00 Mercadoria: Azeitonas verdes, com ou sem
caroço, previamente tratadas por fermentação láctica, conservadas
transitoriamente em água salgada para assegurar sua conservação,
apresentadas em tambores plásticos, com peso líquido de 268 kg e peso
drenado de 175 kg.
Dispositivos Legais: RGI 1 e RGI 6 da NCM/SH, constante da TEC,
aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto
no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no
435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018, e alterações.
Além disso, o CARF já se pronunciou algumas vezes sobre a classificação fiscal
do produto:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM). AZEITONAS PREPARADAS.
Para fins de classificação fiscal, após serem submetidas a processos de adoçamento
(desamerização) e fermentação láctica, as azeitonas são consideradas preparadas para
consumo humano e, neste estado, classificam-se no código 2005.70.00 da NCM.
(Acórdão no3002-000.548, de 14/01/2019)
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AZEITONAS PROCESSADAS POR TRATAMENTO
ESPECIAL.
Classificam-se no Capítulo 20 as importações de azeitonas que tenham sofrido
previamente tratamentos especiais, a fim de torná-las imediatamente consumíveis. Para
fins de Classificação Fiscal, a legislação brasileira não interfere na caracterização do
termo “imediatamente consumíveis”.
(acórdão no 3402-008.209 de 25/03/2021)
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM). AZEITONAS PREPARADAS.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

Para fins de classificação fiscal, após serem submetidas a processos de adoçamento
(desamerização) e fermentação láctica, as azeitonas são consideradas preparadas para
consumo humano e, neste estado, classificam-se no código 2005.70.00 da NCM.
(acórdão no 9303-006.855 de 12/06/2008)

Por fim, não merece prosperar as alegações da recorrente quanto ao fato de o
exportador ter atestado que as mercadorias seriam impróprias para consumo imediato ou a
manifestação do Poder Judiciário. Como já detalhado, os documentos apresentados por ocasião
da importação, fatura comercial, conhecimento de carga e certificado de origem, consignavam a
descrição da mercadoria e a classificação fiscal tal qual informada pela recorrente, todavia, tal
informação restou descaracterizada pelas evidências coletadas pela fiscalização.
Concluo que foi correta a NCM 2005.70.00 identificada pela fiscalização.
Da cobrança de juros e multa de mora.
A recorrente insurge-se contra a cobrança de juros e multa, e traz a necessária
aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96, que no § 2o dispõe que a interposição de ação judicial
favorecida com medida liminar interrompe a incidência de multa de mora, desde a concessão da
medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou a contribuição.
Afirma ser indevida a aplicação da multa de mora no percentual de 20%.
Informa que em 30/05/2007 foi publicado acórdão referente a apelação em
Mandado de Segurança no 97.473-PE o qual deu provimento à apelação interposta pela Fazenda
Nacional nos autos do Mandado de Segurança da recorrente em que questionava a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins na Importação.
A empresa interpôs embargos de declaração, que suspende os efeitos da decisão
embargada, tendo sido julgado e o acórdão publicado em 17/09/2007.
E que ao tempo da lavratura do auto de infração a decisão que dera provimento à
apelação da Fazenda Nacional não estava surtindo efeitos, daí porque não deveria ter sido
aplicada a multa de mora.
A recorrente não apresenta as peças processuais judiciais a que faz referência. A
única menção que existe nos autos, conforme já esclarecido, refere-se a Mandado de Segurança
para liberação de mercadoria constante de uma única LI, que foi cumprido e o processo
arquivado.
Além disso, a questão apresentada é nova nessa instância recursal, não tendo sido
apresentada em impugnação, por isso deixo de conhecê-la.

Do ICMS na base de cálculo das contribuições.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inconstitucionalidade do art.
7o, I da Lei no 10.865/04, por intermédio do RE 559.937/RS, julgado sob a sistemática da
repercussão geral, conforme ementa que ora se reproduz:
“Tributário.
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
PIS/COFINS –importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in
idem. Não ocorrência.
Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195,
IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01).
Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do
valor
do
ICMS
e
das
próprias
contribuições.
Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com
invocação do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre
invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições
idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas
apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e
autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da
Constituição
validamente
instituídas
por
lei
ordinária.
Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que
se dizer que devessem as contribuições em questão ser
necessariamente não cumulativas. O fato de não se admitir o
crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da
COFINS pelo regime não cumulativo não chega a implicar ofensa
à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao
regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime
cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente,
violação do art. 150, II, da CF.
4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP Importação e a
COFINS Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de
cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a
tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF
implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco,
porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a
base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a
COFINS Importação, não alargou propriamente o conceito de
valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de
apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional
de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham
alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da
Constituição Federal.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000198/2007-39

7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da
importação com a tributação das operações internas. O
PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação incidem sobre
operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição
do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas
incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São
tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como
concretização do princípio da isonomia, mas como medida de
política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos
desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas
sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança
comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da
Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do
valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2o,
III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
A decisão em comento transitou em julgado em 29/10/2014, de modo que sua
observância é impositiva.
Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida
voto pelo provimento parcial do recurso para que seja excluído o ICMS da base de cálculo das
contribuições conforme decidido no RE STF no 559.937/RS.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital